Tribunal: TJES
Processo: 5000332-10.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000332-10.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINEZ DE OLIVEIRA ZABAM
RECORRIDO: ZIRLEI MARIA DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000332-10.2024.8.08.0011

ORIGEM: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim – 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: Marinez de Oliveira Zabam

RECORRIDO: ZIRLEI MARIA DA SILVA e outros

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Gratuidade de justiça deferida em favor da parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO WORKSHOP. OBSERVÂNCIA DO DIREITO A INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR.CONHECIMENTO PRÉVIO DOS TERMOS CONTRATUAIS.AUSÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrente em face de ZIRLEI MARIA DA SILVA e outros, alegando que foi pressionada a assinar contrato junto aos recorridos, com promessas infundadas de que o sucesso de sua filha menor estaria garantido. Alega que somente fez a adesão da avença, pois teria sido garantido pela preposta que em caso de desistência poderia ser estornado parte do valor. No entanto, depois de pedido formal de desistência da Recorrente a resposta da recorrida foi no sentido de que não poderia ser devolvido os valores investidos. Portanto, requereu em juízo a nulidade da cláusula 7ª e a reparação por danos materiais e morais.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou improcedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: Desta maneira, improcedem os pedidos de nulidade de cláusula contratual e devolução dos valores, assim como o pleito de reparação por danos morais, acerca dos quais adoto as mesmas razões de decidir. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o
mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

(3). Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrado que não há nos autos eletrônicos prova segura de que a parte Autora teria sido ludibriada para assinatura de contrato de prestação de serviços ofertado pelos Recorridos.

Ao revés, observo que a sentença de piso analisou todas as provas disponibilizadas nos autos, tais como as documentais, além daqueles produzidas em audiência de instrução e julgamento.

Nesse contexto, de acordo com as conversas da Recorrente no ID. 36414293, pág.3 restou evidenciado que a consumidora teria lido o contrato, bem como que tinha plena ciência que em caso de desistência não poderia ser ressarcida dos valores desembolsados.

Ademais, nas conversas de ID 36414293, pág.04 a Recorrente reconhece expressamente que não foi obrigada a nada, ou seja, sem qualquer coação que pudesse ensejar a nulidade do contrato por vício de consentimento.

Prosseguindo, com relação às “pressões” por parte dos Recorridos para anuência do contrato, o julgador de 1ª instância bem ponderou que também não restaram comprovados nos autos, e, sendo assim entendo como mera conjectura da parte autora, ora recorrente.

Por fim, em audiência de instrução e julgamento a Recorrente afirma em juízo que teve acesso ao contrato, que leu e que viu que se tratava de aulas online, bem como que tomou conhecimento de suas cláusulas.

Ademais nas conversas a Recorrente mais uma vez confessa que a Recorrida foi bem clara quanto as respostas de suas perguntas, o que deixa evidente que os réus agiram na observância do direito de informação clara e precisa previsto no Código de Defesa do Consumidor, no art.6º, III.

Por último, quanto a promessa de sucesso no mundo publicitário, observo como apontado na sentença de piso que há expressa menção no contrato firmado entre as partes que o curso não garante o ingresso do aluno no mercado de trabalho, e, sendo assim, não vislumbro propaganda enganosa nesse sentido.

Dessa sorte, uma vez que o contrato foi firmado por pessoa capaz, que teve acesso as suas cláusulas, sendo lhe repassadas todas as informações pertencentes ao negócio jurídico não há que se falar em irregularidade contratual, razão pela qual deve ser mantida a improcedência dos pedidos da Recorrente.

(5). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao indeferimento dos pedidos autorais, devendo ser mantida em sua inteireza.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)